Tribunal: CARF
Processo: 10880.933606/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933606/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.038 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELASTIM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OBRIGATÓRIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pelo contribuinte.
A intimação prévia à emissão de despacho decisório que tenha por fundamento
Darf não localizado não é obrigatória nem configura causa de nulidade do ato.
COMPENSAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. PAGAMENTO INDEVIDO
INEXISTENTE.
Comprovada nos autos a inexistência do pagamento informado como origem
do crédito, não pode ser autorizada a compensação pela inexistência de direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Transcreve-se o relatório do acórdão recorrido por bem retratar os fatos do
processo:
Tratam os autos do PER/DCOMP n° 32800.34622.150107.1.7.04.9859; transmitido
pelo interessado em 15/01/2007, através da qual declarou compensação no montante de
R$ 6.450,15, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de COFINS
(Código de Receita 2172), recolhida em 15/07/1999, com débito próprio de COFINS
(Código de Receita 5856).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933606/2008-84
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.038 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933606/2008-84

Observa-se que o PER/DCOMP em causa é retificador do PER/DCOMP n°
34160.57789.140704.1.3.04.1644.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil — RFB, que emitiu em 25/09/2008 o Despacho Decisório
(N° de Rastreamento) 791216025 (fls. 01), assinado pelo titular da unidade de
jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, uma vez
que não foi confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Cientificada do Despacho Decisório em 02/10/2008, o contribuinte apresentou em
15/10/2008, a Manifestação de Inconformidade, de fls. 10/12, acompanhada dos
documentos: instrumento de Procuração, alteração e Consolidação do Contrato Social,
cópia do despacho decisório (fls. 13/29).
Em resumo, o contribuinte apresenta as razões a seguir:
• como contribuinte do PIS/COFINS recolheu tributos superiores aos efetivamente
devidos, pois não considerou os termos do § 2°, do inc. III, do art. 3o da Lei n° 9.718/98,
quando apurou a base de cálculo, sendo o crédito apurado e compensado na forma da
legislação em vigor;
• a compensação efetuada pela Recorrente foi glosada sob o argumento de não ter sido
confirmada a existência de créditos, pois o DARF não foi localizado;
• contudo, tal entendimento merece reforma, pois em nenhum momento foi propiciado à
Recorrente a oportunidade de demonstrar o seu crédito, limitando-se a autoridade
administrativa, quando muito, a consultar os sistemas informatizados do próprio Fisco;
• se a autoridade administrativa tivesse solicitado a prova dos créditos, teria acesso às
planilhas de apuração e poderia verificar a regularidade do encontro de contas efetuado.
Mais que isso, ficaria claro o recolhimento indevido. Transcreve conclusão acerca de
estudo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário n° 165;
• enquanto não for efetivamente realizada a fiscalização dos créditos utilizados pela
Recorrente é precipitada qualquer consideração a respeito da existência ou não de
créditos passíveis de compensação;
• diante do exposto, requer seja acolhida a presente manifestação para fins de anular o
despacho decisório em questão, determinando que sejam realizadas as diligências
necessárias para apurar a existência do crédito utilizado pela Requerente nas
compensações glosadas. Alternativamente, requer a reforma do despacho decisório para
que sejam homologadas as compensações efetuadas.
A Delegacia de Julgamento decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista que o contribuinte não juntou prova da existência do Darf
informado na declaração, concluindo-se pela inexistência de direito creditório e indeferindo-se o
pedido de diligência. Ressaltou-se que a intimação prévia, para fins de emissão do Despacho
Decisório, não era obrigatória e que sua ausência não implicou qualquer prejuízo ao contribuinte,
que poderia ter instruído seu recurso com o Darf.
O Acórdão no 16-30.167 foi assim ementado (fls. 37 a 44):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/07/1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DARF INEXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
É causa para a não homologação da compensação declarada a inexistência do
pagamento relativo ao DARF indicado na DCOMP.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.038 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933606/2008-84

DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INEXISTENTE. INTIMAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. PRESCINDÍVEL.
A não homologação da DCOMP por ausência de pagamento não configura motivo de
intimação do sujeito passivo para comprovação do direito creditório.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DILIGÊNCIA
FISCAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INDEVIDO. INDEFERIMENTO.
Não se justifica a realização de diligência fiscal para verificação de documentos do
contribuinte com o fim de verificar a procedência do direito creditório por ele invocado
quando ausente a prova de que o pagamento tenha ocorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 02.05.2011,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 46, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
20.05.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário (fls. 47 a 53).
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou as alegações da Manifestação de
Inconformidade, centradas na argumentação de que não lhe foi dada oportunidade para
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito. Requereu ao final que fosse anulado o Despacho
Decisório e que se realizasse diligência ou, alternativamente, que fosse homologada a
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade
A argumentação pela nulidade inicia-se com a reclamação de que o Despacho
Decisório foi proferido sem que a Autoridade Administrativa requeresse ao contribuinte a
apresentação de qualquer documento capaz de comprovar a existência e suficiência do crédito
pleiteado e finaliza com a afirmativa de que não se teria permitido ao contribuinte produzir as
provas necessárias. Com base nesse proceder equivocado da Autoridade Administrativa, julgou-
se seu pleito improcedente por falta de provas, o que seria uma condução contraditória do
processo e com severa afronta ao inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que determina a
nulidade das decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Como já bem delineado pela relatora do acórdão recorrido, a intimação prévia à
emissão de um despacho decisório, apesar de desejável, não é obrigatória nem, menos ainda,
causa de nulidade do ato por cerceamento do direito de defesa, haja vista que a ciência da
decisão abre prazo para que razões e provas sejam trazidos aos autos. Transcrevo do voto os
fundamentos a rejeição da nulidade, que adoto como razão de decidir:
Insurge-se o contribuinte com o fato de não ter sido intimado a demonstrar seu crédito.
Contudo, razão não lhe assiste.
Somente são passíveis de compensação os créditos líquidos e certos.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.038 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933606/2008-84

Assim é que, tanto a Declaração de Compensação — DCOMP, prevista no art. 49 da
Lei n° 10.637/2002, quanto o Pedido de Restituição — PER (eletrônico), utilizam as
informações constantes das declarações apresentadas pelo próprio contribuinte (DCTF,
DIPJ, DACON, etc), bem como dos documentos de arrecadação existentes em sua base
de dados.
Quando realizada a análise dos PER/DCOMP podem ser detectadas pela Receita
Federal do Brasil irregularidades ou inconsistências no preenchimento dos documentos.
Nestes casos, Termos de Intimação são emitidos e encaminhados através dos Correios
ao sujeito passivo, de modo a permitir que este corrija, dentro do prazo concedido, o
PER/DCOMP ou outras declarações envolvidas, como DCTF e DIPJ, através de
documentos retificadores ou canceladores transmitidos eletronicamente.
No caso, por tratar-se de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, o
processamento comparou o pagamento indicado na DCOMP com a informação prestada
na DCTF, constatando que o DARF apontado na referida declaração de compensação
não foi localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, ou seja, para o tributo e
período de apuração informados no PER/DCOMP em causa, o conta corrente da
empresa na Receita Federal do Brasil não acusa pagamento, tratando-se de situação que
não depende de emissão de Termo de Intimação.
Observe-se que a fase procedimental do lançamento é meramente inquisitória, em
busca da obtenção de elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador, não
implicando em obrigatoriedade de manifestação prévia do sujeito passivo.
Note-se, ainda, que a ausência de intimação prévia do sujeito para justificar o
crédito por ele apurado não implicou em qualquer forma de prejuízo, se verifica
dos autos, o direito ao contraditório e à ampla defesa lhe foram plenamente
assegurados.
Saliente-se que é por meio da impugnação, a partir da qual se instaura o
contencioso administrativo, que o contribuinte exerce seu direito de defesa, tal
como o fez no presente caso, expondo seus motivos de discordância quanto à
exigência tributária lançada pelo Fisco. O acórdão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a seguir transcrito, bem ilustra o exposto:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
EXERCÍCIO: 2000
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRESC1NDIBILIDADE DE
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
Não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa no fato da
fiscalização lavrar um auto de infração após apurar o ilícito, sem consultar o
sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar, já que esta oportunidade é
prevista em lei para a fase do contencioso. (Ac. 196-00066 - 02/12/2008)
Desse modo, a ausência de intimação prévia do sujeito passivo não invalida o Despacho
Decisório emitido. (grifado)
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Mérito
No que tange ao mérito, há apenas a alegação de que não foi oportunizado à
recorrente apresentar a documentação que provaria a existência e suficiência do crédito apontado
na compensação. E o requerimento para que se promova diligência para tal fim. Ou que se
homologue a compensação.
O julgamento da lide avançou até a segunda instância e o interessado protesta
ainda pelo direito de produzir provas, ao invés de simplesmente juntá-las a seus recursos. A
prova requerida desde o primeiro instante, fundamental para que se adentre a análise do pleito,
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.038 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.933606/2008-84

mas ainda não fornecida, é um simples Darf, que suporte a afirmação de existência de crédito
contra a Fazenda.
No Recurso Voluntário vemos que a defesa resolveu esquecer o Darf. Tal questão,
que havia sido superficialmente abordada na Manifestação de Inconformidade, simplesmente
desapareceu. Argumenta-se sobre o encontro de contas, os procedimentos adotados pela
Administração, a liquidez do crédito, entre outros tópicos. Contudo, é impossível adentrar tais
questões quando inexiste pagamento.
Pouco importa se a compensação seria devida porque as contribuições foram
pagas a maior em razão da base alargada inconstitucionalmente pela Lei no 9.718/1998 ou se a
DCTF foi retificada antes ou após o Despacho Decisório. São discussões que não podem ser
sequer iniciadas diante da inexistência do pagamento.
Não se pode discutir se houve pagamento a maior e em que montante quando não
há pagamento, motivo pelo qual este Recurso não se sustenta.
Quanto à diligência, indefiro o pedido, pois se trata de procedimento facultativo, à
disposição do julgador quando há dúvida substancial, que deve ser sanada para que seja possível
uma tomada de decisão, nos termos do que dispõe o PAF em seu art. 18, in verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (grifado)
Segundo se depreende do voto do Acórdão da DRJ, não houve qualquer incerteza
que justificasse a determinação de realização de diligência naquele momento, assim como não há
nesta fase.
Com essas considerações, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital